Tribunal: TJES
Processo: 5005757-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIA MELO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005757-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIA MELO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Da narrativa apresentada, verifica-se que a reeducando praticou falta de natureza grave, não sendo possível acolher o pedido de absolvição, ou do reconhecimento da ilegalidade na interrupção da contagem dos prazos para obtenção dos benefícios execucionais. 2. Recurso improvido.

23 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005757-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIA MELO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
FLÁVIA MELO DA SILVA
, nos autos da Execução Penal nº 00010145920178080055, em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave pela reeducanda.

A defesa requer a absolvição acerca da conduta imputada, uma vez que não houve representação da vítima. Subsidiariamente, pugna que não haja interrupção na contagem dos prazos para benefícios na execução da pena.

Analisando detidamente os autos, entendo não ser possível acolher os pleitos da defesa.

Conforme se extrai dos autos, em 30 de março de 2022, a reeducanda, que cumpria pena em regime fechado, se envolveu em uma “confusão generalizada” com outras detentas, sendo necessária a utilização de disparo de munição não letal por parte das inspetoras.

De acordo com as informações prestadas pelas inspetoras Jaqueline Gramlich e Rosanita Sebastião, que se encontravam presentes no momento da conduta, a ora agravante teria iniciado a confusão ao atingir uma das internas com uma caneca em seu rosto, razão pela qual iniciou-se a briga. A inspetora Rosanita afirmou, ainda, “que foram dados vários comandos para que as internas cessassem a confusão e entrassem em procedimento, no entanto, elas não acatavam”.

As reeducandas Andreia e Tatila corroboraram os depoimentos prestados pelas inspetoras, informando que a ora agravante iniciou a briga em face da reeducanda Talita.

Da narrativa apresentada, entendo que a agravante praticou conduta que se subsume à prevista do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais. Vejamos:

“
Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

(...)

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...)

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

Conforme se verifica no presente caso, a reeducanda violou deveres a ela atinentes no cumprimento de sua pena, o que implica no reconhecimento de falta grave.

Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento da prática de falta grave não demanda a instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória, tampouco de representação de ofendido, sobretudo porque, no presente caso, o reconhecimento da falta grave ocorreu em razão da desobediência aos comandos das inspetoras penitenciárias, para que cessasse a confusão iniciada pela própria agravante.

Superada essa questão, encontra-se previsto no art. 112, §6º da Lei de Execuções Penais que, havendo o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, deverá ser interrompida a contagem do prazo para obtenção dos benefícios execucionais.

Nessa linha, restando inconteste a prática de falta grave por parte da apenada, inexiste qualquer ilegalidade na interrupção da contagem dos prazos para obtenção dos benefícios da execução.

Diante de tais elementos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)